Tribunal: TJDFT
Processo: 0799478-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0799478-80.2024.8.07.0016 APELANTE: FRANCIONE JACOBINA DE ANDRADE, JOVINIANO JACOBINA NETO APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO 1. Os apelantes-autores, na petição (id. 78775426), pleiteiam a suspensão do processo com fundamento no art. 313, inc. V, do CPC/2015 em razão na existência do procedimento no 0600-0002739/2025-44-e que tramita perante o TCDF, que, segundo afirmam, deverá ser adotado como prova emprestada para o presente processo, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 2. A suspensão prevista no art. 313, V, do CPC/2015 pressupõe a existência de processo judicial cujo resultado constitua questão prejudicial externa indispensável ao julgamento do mérito. Os procedimentos instaurados perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal, porém, possuem natureza administrativo-técnica, não jurisdicional, razão pela qual não se qualificam como “outra causa” para fins de suspensão. 3. Ademais, a definição das matérias tratadas no âmbito do TCDF não condiciona a atividade jurisdicional, que pode apreciar autonomamente a legalidade dos atos discutidos, inexistindo vínculo normativo que justifique a paralisação do processo. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO POSTERIORMENTE CONSIDERADA REGULAR PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NÃO VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO AO JULGAMENTO EXERCIDO PELA CORTE DE CONTAS. PRECEDENTES. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação ao art. 535 do CPC, posto que o Tribunal de origem se manifestou, de maneira clara e fundamentada, acerca de todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pelos recorrentes. 2. Ressente-se o recurso especial do devido prequestionamento no que tange aos artigos 47, 267, VI e 295, I e par. único, III, do CPC, já que sobre tais normas não houve emissão de juízo pelo acórdão recorrido, a despeito da oposição de embargos declaratórios, fazendo incidir o óbice do enunciado da Súmula 211 do STJ. 3. O controle exercido pelos Tribunais de Contas não é jurisdicional e, por isso mesmo, as decisões proferidas pelos órgãos de controle não retiram a possibilidade de o ato reputado ímprobo ser analisado pelo Poder Judiciário, por meio de competente ação civil pública. Isso porque a atividade exercida pelas Cortes de Contas é meramente revestida de caráter opinativo e não vincula a atuação do sujeito ativo da ação civil de improbidade administrativa. Precedentes: REsp 285.305/DF, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 13/12/2007; REsp 880.662/MG, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1/3/2007; e REsp 1.038.762/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2009. 4. O mister desempenhado pelos Tribunais de Contas, no sentido de auxiliar os respectivos Poderes Legislativos em fiscalizar, encerra decisões de cunho técnico-administrativo e suas decisões não fazem coisa julgada, justamente por não praticarem atividade judicante. Logo, sua atuação não vincula o funcionamento do Poder Judiciário, o qual pode, inclusive, revisar as suas decisões por força Princípio Constitucional da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional (art. 5o, XXXV, da Constituição). 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (REsp n. 1.032.732/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 8/9/2015. – g.n.) 4. Por fim, o imediato julgamento da apelação não causará ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório porque o processo judicial observou toda a sua regular tramitação, com intimação das partes e sua atuação ativa em todas as fases processuais. 5. Indefiro, portanto, o pedido de suspensão do processo. 6. Reinclua-se o processo em pauta para julgamento. 7. Publique-se. Brasília - DF, 30 de dezembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora